Tribunal: TJBA
Processo: 8004192-82.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8004192-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MACAJUBA

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. MÉRITO. IRREGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO. OBJETO SOCIAL DO CONVÊNIO. REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL. AÇÃO SOCIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LRF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação ordinária proposta por Município contra o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, objetivando o repasse da 7ª parcela do Convênio Administrativo 412/2022, destinado à reforma e revitalização do mercado municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar na demanda; e (ii) se a irregularidade fiscal do Município impede o repasse da parcela final do convênio já celebrado e em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Estado da Bahia possui legitimidade passiva, pois, apesar da CAR possuir personalidade jurídica própria, é empresa pública com capital exclusivo do Estado, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, participando das ações relacionadas à celebração, execução e prestação de contas do convênio.

4 - O convênio já foi celebrado com repasse de parcela inicial realizado, demonstrando que o exame das condições do Município foi aprovado pelo Estado no momento da celebração.

5 - O objeto do convênio, consistente na reforma e revitalização do mercado municipal, beneficiará toda a população local, melhorando a infraestrutura e adequando às normas de vigilância sanitária, configurando ação de política pública voltada à saúde.

6 - Aplica-se a exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exclui das sanções de suspensão de transferências voluntárias aquelas relativas a ações de saúde.

7 - Mostra-se desarrazoado e injustificável o óbice ao repasse da última parcela quando o convênio se encontra na etapa final de execução.

IV. DISPOSITIVO

8 - Preliminar rejeitada. Pedido julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 193; LC 101/2000, art. 25, §3º; Lei 10.522/2002, art. 26.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
n.8004192-82.2024.8.05.0000, sendo parte Requerente
MUNICÍPIO DE MACAJUBA
e partes Requeridas
ESTADO DA BAHIA
e
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do Relator.

Des(a). PRESIDENTE

Desembargador JATAHY JÚNIOR

RELATOR SUBSTITUTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6.10.4